Tribunal: TJBA
Processo: 8034505-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034505-23.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROSANA SOUZA SA e outros Advogado(s): MICHELE SILVA DAS MERCES, WESLEY DO NASCIMENTO FIUZA, FABIANA CORREA SANT ANNA APELADO: PLAMEV ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE ATENCAO A SAUDE DE ANIMAIS DOMESTICOS S.A. e outros Advogado(s):FABIANA CORREA SANT ANNA, MICHELE SILVA DAS MERCES, WESLEY DO NASCIMENTO FIUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE ANIMAL. NEGATIVA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por PLAMEV Administradora de Benefícios de Atenção à Saúde de Animais Domésticos S.A. contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso anteriormente interposto em face de Rosana Souza Sá, em demanda envolvendo negativa de cobertura veterinária durante período de carência contratual e condenação ao pagamento de danos morais. A embargante alegou omissão quanto à análise da inexistência de situação emergencial, da ausência de classificação médica de emergência, da configuração de mero inadimplemento contratual e da aplicação do art. 944 do Código Civil na fixação do quantum indenizatório, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar especificamente os argumentos relativos à inexistência de situação emergencial apta a afastar a cláusula de carência; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à inexistência de dano moral indenizável; (iii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar a aplicação do art. 944 do Código Civil na fixação da indenização; e (iv) verificar a possibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e fundamentada a controvérsia ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura diante da urgência clínica apresentada pelo animal, afastando a cláusula de carência à luz da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor. O julgado manifesta-se expressamente acerca da configuração do dano moral ao concluir que a negativa indevida de assistência veterinária em contexto de urgência ultrapassa o mero inadimplemento contratual, especialmente diante do posterior óbito do animal de estimação. O acórdão analisa os critérios de fixação do quantum indenizatório e reduz a indenização para R$ 20.000,00 em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evidenciando a consideração da extensão do dano prevista no art. 944 do Código Civil, ainda que sem menção expressa ao dispositivo. O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já houver fundamentação suficiente para solução integral da controvérsia. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios. O prequestionamento dispensa menção expressa aos dispositivos legais apontados, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente debatida no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034505-23.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante PLAMEV ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE ATENCAO A SAUDE DE ANIMAIS DOMESTICOS S.A. e outros e como Embargada ROSANA SOUZA SA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR O PRESENTE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador,. 2/SO